Tribunal: TJDFT
Processo: 0814838-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0814838-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS RECORRIDO: ELIO ALVES MELO DESPACHO Intime-se o recorrente para regularizar a sua representação processual (ID 72610891), no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, voltem. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006